Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. INADIMPLEMENTO. POSSÍVEL FRAUDE FINANCEIRA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. BLOQUEIO CAUTELAR DE BENS.
I. Demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferido o bloqueio cautelar de bens para assegurar o resultado útil da demanda que tem por objeto a restituição de valores investidos em criptomoedas.
II. Agravo de Instrumento provido.